Tribunal: TJDFT
Processo: 0717782-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. RESILIÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE DECLARADA ILEGAL. ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença a fim de que seja reconhecida a responsabilidade solidária da segunda Ré/Apelada, Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros, quanto à manutenção do contrato de plano de saúde da Autora/Apelante, bem como sejam ambas as Rés (Amil e Qualicorp) condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da resilição unilateral do contrato, declarada ilegal na r. sentença.
2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando ambas as Rés/Apeladas, operadora e administradora do plano de saúde, como fornecedoras e a Autora/Apelante, beneficiária do plano de saúde, como destinatária final dos produtos e serviços ofertados, consoante os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990 e Súmula no 608/STJ.
3. Assim, além da legislação pertinente aos planos de saúde, a relação jurídica existente entre as partes é regida, também, pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, por eventuais falhas na prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, e 12, 14, 18 e 25, § 1°).
4. Configurada, portanto, a responsabilidade solidária da segunda Ré/Apelada, Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros, integrante da cadeia de fornecimento do serviço de saúde, pela resilição ilegal do contrato, devendo, assim, ser condenada, solidariamente, à obrigação de manutenção do contrato imposta pela r. sentença à primeira Ré/Apelada, Amil Assistência Médica Internacional S/A.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável na pessoa, coloque em risco a integridade física e a saúde dela, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, ensejando, assim, afronta a direitos da personalidade.
6. Tais circunstâncias não restam comprovadas nos autos, dos quais se depreende que em nenhum momento a Autora/Apelante ficou sem a cobertura do plano de saúde, pois, antes mesmo de concretizada a resilição, foi determinada, judicialmente, a manutenção do contrato.
7. Ademais, o caso não configura hipótese de dano extrapatrimonial in re ipsa, restando inviabilizado o pedido de indenização por danos morais, na ausência de comprovação efetiva de ofensa a direitos da personalidade.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.